Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729647-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: DANIEL LUIS MOGENDORFF FRANKEN, MAURO CAVANHA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE VÍDEOS NA PLATAFORMA YOUTUBE. PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL À VÍTIMA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PREJUDICIAL À VÍTIMA. ALEGADA EXIGÊNCIA DE VALORES PARA PARAR OS ATAQUES CIBERNÉTICOS, TIRAR OS VÍDEOS DA INTERNET E IMPEDIR VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. OFERTA DE SERVIÇO. GRAVE AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONADO. FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. O crime de extorsão é formal e se consuma, no momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida, independentemente da obtenção da vantagem indevida. Ausentes essas elementares, não há que se falar na sua caracterização. 2. Embora afirmado, na denúncia, que os réus exigiram altas somas em dinheiro da vítima, para pararem ataques à sua imagem e excluir vídeos que, em tese, lhe prejudicam financeira e patrimonialmente, da plataforma do youtube, considera-se atípico o delito de extorsão, se as tratativas demonstram que a vítima em nenhum momento sentiu-se ameaçada, além de indicarem que se tratava da oferta de serviço de recomposição da imagem desta, perante a opinião pública. 3. Se durante os diálogos mantidos entre a vítima e um dos réus, não ficou evidente a exigência de vantagem patrimonial, mediante grave ameaça, para impedir a exibição de matéria jornalística em rede de televisão nacional, mas apenas a intermediação para a contratação de advogado, com o propósito de manejar ação judicial nesse sentido, fato confirmado pelo profissional que recebeu procuração subscrita pela vítima, não há que se falar em delito de extorsão. 4. É sabido que o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação que lhes é dada. Se a peça acusatória não dedica uma linha sequer a narrar algum comportamento do réu no sentido de que induziu ou manteve a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, impossível a adoção de emendatio libelli, prevista no Art. 383 do Código de Processo Penal, para condenálo pelo delito de estelionado. De se ver que a mutatio libelli, cabível mediante o aditamento à denúncia, é vedado na segunda instância, de acordo com o enunciado no 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, atuando nos autos como assistente de acusação, alega violação ao artigo 158, §1o, do Código Penal, sustentando haver provas robustas da prática do crime de extorsão. Aduz, assim, descabida a absolvição da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998 (id 28582010, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pela higidez da absolvição fundamentada na sentença apelada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012